Tribunal: TJMT
Processo: 0017144-86.2009.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0017144-86.2009.8.11.0002 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP;
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP contra decisão que suspender a tramitação dos autos (Id. 69096458).
Assegura que a decisão embargada é contraditória, pois determinou a suspensão da tramitação dos autos com fundamento no incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000, todavia “o presente feito trata de matéria diferente daquela discutida” no referido incidente, porquanto se trata de “pedido de verba indenizatória de incentivo à docência”.
Contrarrazões (Id. 74671479).
É o relatório.
É certo que a decisão que admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000 é, no ponto de interesse, do teor seguinte:
[...] Na hipótese, o suscitante - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP demonstra a efetiva repetição de processos sob a mesma controvérsia, onde a Primeira Câmara de Direito Público reconhece a sua legitimidade para atuar como substituto processual e a Segunda Câmara pela sua ilegitimidade, [...]
Logo, tem-se que a matéria aqui apresentada exige, de fato, uma uniformização, pois há a efetiva repetição de processos sobre a mesma questão de direito, bem como há risco de ofensa à segurança jurídica, razão pela qual se deve acelerar e racionalizar a solução dessas demandas.
Com essas considerações, portanto, admito o processamento do presente IRDR para apreciação das seguintes teses jurídicas, a fim de alcançar a unificação da questão posta neste sodalício:
Fixar se o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP é pessoa legitimidade para substituir os servidores contratados temporariamente nas ações que tange ao pedido de declaração de nulidade dos contratados temporários, bem como os seus reflexos (1/3 (um terço) de férias; 13o salários e FGTS).
Por conseguinte, proponho a suspensão das demandas que versem sobre essas questões, até o deslinde final deste IRDR, forte no art. 982, I, do CPC, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença de seus requisitos, da propositura de novas ações, não se aplicando o sobrestamento às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas. [sem negrito no original]
Por outro lado, consta na petição inicial:
[...] Ante o exposto a requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim o requerido em pagamento dos valores referentes ao 1/3 (um terço) de férias de todos os trabalhadores da educação contratados temporariamente não prescritos [...]. (Id. 6728947, fls. 7). [sem negrito no original]
Portanto, a alegação de que, a decisão é contraditória, pois a matéria tratada no incidente de resolução de demandas repetitivas no 1019264-42.2019.8.11.0000 seria diversa destes autos, não prospera.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.
[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Cumpram-se a decisão (Id. 69096458).
Às providências.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator